Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-52.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
Nas razões recursais, a parte recorrente argui a ausência de notificação, sendo ato ilícito, restando configurado o dano moral.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, é autorizado ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 64561477). Desse modo, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo de forma parcelada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, a parte não comprovou o recolhimento da primeira parcela.
A circunstância implica no não-conhecimento do recurso.
Inclusive, o Enunciado n. 80, do FONAJE, dispõe que: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação - XII Encontro Maceió-AL)”.
São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais. A respeito, confira-se julgado da Turma Recursal deste Estado:
RECURSO INOMINADO. PREPARO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RECOLHIMENTO E DAS GUIAS. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO. 1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto . (CC, art. 132, § 4o). 2- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. (N.U 1011218-87.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO RECURSAL - PRAZO EM HORAS QUE É CONTADO MINUTO A MINUTO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil. 2- Recurso não conhecido, por ser deserto. (N.U 8011011-72.2012.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)
Assim, considerando a ausência de preparo recursal, falta um dos requisitos de admissibilidade, e, por consequência, configurada a deserção.
Ante o exposto, por se tratar de recurso inadmissível, não conheço do presente porque deserto.
Condeno a parte recorrente/sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE.
Advirto que a interposição de agravo interno poderá ensejar a aplicação de multa, com molde no § 4o, do art. 1.021, do CPC.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator